Tribunal: TJES
Processo: 5022231-59.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022231-59.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: EDLEIA BERGER LEITAO

PARTE RE: Presidente do IPAMV e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que concedeu a segurança, contra suposta omissão do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, consistente na ausência de decisão quanto ao requerimento administrativo de aposentadoria. A sentença reconheceu a ilegalidade da inércia administrativa, determinando a análise do pedido no prazo legal e confirmando liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia da Administração Pública Municipal na análise de requerimento administrativo de aposentadoria configura violação ao direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo e ao dever da Administração de decidir no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A razoável duração do processo administrativo constitui garantia fundamental expressa no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, devendo ser assegurada tanto no âmbito judicial quanto no administrativo.

A Lei Federal nº 9.784/1999, aplicável supletivamente à Administração Pública Estadual e Municipal na ausência de norma específica, impõe à autoridade administrativa o dever de decidir processos administrativos no prazo máximo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante motivação expressa (arts. 48 e 49).

A omissão administrativa, sem justificativa plausível e por tempo excessivo, configura ilegalidade apta a ser corrigida por mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que a demora injustificada na apreciação de requerimentos relativos a benefícios previdenciários viola os princípios da eficiência, razoabilidade e segurança jurídica, sendo cabível a concessão de segurança para compelir a Administração à manifestação.

A autoridade coatora, ao final, manifestou-se e deferiu o pedido administrativo da impetrante, corroborando a ausência de motivo razoável para a inércia anterior e confirmando a pertinência da tutela judicial concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir requerimentos administrativos no prazo legal, sob pena de violar o direito à razoável duração do processo.

A omissão injustificada na análise de pedido de aposentadoria constitui ilegalidade corrigível por mandado de segurança.

Aplica-se supletivamente a Lei nº 9.784/1999 na ausência de norma estadual ou municipal específica sobre prazos em processos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, Remessa Necessária Cível nº 5025899-10.2017.4.04.7100, Rel. Des. Luiz Carlos Canalli, j. 20.03.2018; TRF-1, AG nº 1031467-77.2021.4.01.0000, Rel. Des. João Luiz de Sousa, j. 17.05.2022; STJ, REsp 690.819/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida em ID. 9111801 pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança impetrada por
EDLEIA BERGER LEITAO
em face de suposto ato coator do
PRESIDENTE DO IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Embora intimadas, não houve interposição de recurso, razão pela qual vieram os autos a esta instância revisora
ex vi
do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Após examinar com acuidade o presente caderno processual, tenho que deve ser confirmada a sentença.

O Impetrante objetiva, pelo presente
mandamus
, a concessão da segurança para que a autoridade apontada coatora responda ao requerimento tombado sob o protocolo PROCESSO 920/2022 - Benefícios 417/2022, decidindo acerca do benefício ali pleiteado.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao tempo em que confirmou a decisão liminar, bem examinou as questões concernentes ao direito da parte em ver analisado, em tempo razoável, as postulações administrativas formuladas perante os órgãos da Administração Pública, notadamente à luz do disposto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, e da inteligência do artigos 48 e 49 da Lei Federal n. 9.784/99, fundamentos estes que adoto, integralmente, como razões de decidir.

Veja-se:

“Conforme é cediço, a ação mandamental é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a
“[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]”
(Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Noutro vértice, é condição do mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada.

Pois bem. No caso em referência, entendo que assiste razão à impetrante. Explico.

No caso dos autos, a parte autora alega demora excessiva na análise do requerimento de aposentadoria apresentado.

É cediço que a Constituição da República, em seu artigo 5º, LXXVIII, consagra o princípio da razoabilidade do processo administrativo:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...) LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Outrossim, a Lei Federal nº. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para concluir a instrução de processo administrativo. Vejamos:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”.

Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
”.

E, em não havendo previsão específica na legislação estadual, aplica-se o regulamento geral da Lei nº. 9.784/99, que prevê o prazo de trinta dias para o julgamento dos requerimentos administrativos.

Nesse sentido, embora não se desconheça a burocracia e as dificuldades que circundam os processos administrativos, certo é que o exercício dos direitos relativos à previdência e à assistência social não podem sofrer prejuízos, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. DEMORA NO ATENDIMENTO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO.
1. Independentemente dos motivos, o exercício dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social não pode sofrer prejuízo decorrente de demora excessiva na prestação do serviço público, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A possibilidade de ofensa ao exercício dos direitos sociais é suficiente à configuração da ilegalidade que autoriza a concessão da segurança. (TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50258991020174047100 RS 5025899-10.2017.4.04.7100, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 20/03/2018, QUINTA TURMA)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO.
DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. LEI Nº 9.874/99. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECIDIR ACERCA DOS REQUERIMENTOS QUE LHE SÃO APRESENTADOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOABILIDADE.
ACORDO NO RE 1.171.152/SC. 1.Incidente recursal impugnando decisão, proferida em 13/07/2021, que deferiu liminar, em sede de mandado de segurança, para determinar que a autoridade impetrada proceda à análise do requerimento administrativo formulado pela parte impetrante junto ao INSS (Protocolo de Requerimento 511354044, datado de 05/06/2020) para a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor da aposentadoria por invalidez (ID 151965527), no prazo de 15 (quinze) dias.
2. A jurisprudência firmou-se no sentido da prevalência dos princípios da eficiência e da razoabilidade em detrimento do excessivo número de trabalho existentes na autarquia previdenciária, muito embora o reconheça.
Precedentes do TRF1 e TRF4. 3.A Emenda Constitucional nº 45, de 31.12.2004, acrescentou o inciso LXXVIII, ao artigo 5º, da CF, com a seguinte redação: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Tal orientação constitui direito fundamental, de observância obrigatória por todo e qualquer administrador público. Precedente: STJ - REsp 690.819/RS. 4.O dever de a Administração Pública se manifestar sobre os requerimentos e prestar as informações solicitadas pelos administrados, com a necessária brevidade, reclama uma interpretação consentânea com o critério da razoabilidade, em razão da existência de inúmeras intercorrências durante o trâmite processual capazes de afetar a prestação adequada dos serviços públicos em sentido lato. Entretanto, a razoável duração do processo que, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, foi erigida ao status de garantia fundamental aos administrados e aos jurisdicionados, trata-se de um dos vetores que orientam a Administração Pública em seu dever de atuar com eficiência e eficácia, consubstanciado no artigo 37, caput, da CRFB. Latente o dever de resposta da Administração Pública, devendo abranger, além da análise do pedido, a decisão do caso concreto.[...] 8.Agravo de instrumento provido em parte para fixar o prazo de 30 (trinta) para a conclusão do requerimento administrativo. (TRF-1 - AG: 10314677720214010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 17/05/2022 PAG PJe 17/05/2022 PAG)

Assim sendo, entendo que não se pode tolerar a demora excessiva para a análise do procedimento administrativo, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida, de modo que confirmo a liminar a seu tempo concedida. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas remanescentes. Sem honorários advocatícios.”

Corrobora a conclusão ora esposada a circunstância de o
IPAMV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ter informado, pela petição ID. 9111733 e anexos, o deferimento do benefício e a autorização para publicação do ato de aposentadoria da impetrante
EDLEIA BERGER LEITÃO,
ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica - PEB III, matrícula nº. 604037, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e
confirmo
a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)